Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aduz o agravante que os embargos de declaração por ele opostos são tempestivos, sob o fundamento de que o prazo recursal começou a fluir no dia 09.09.2019, considerando a data de publicação do último ato, findando, assim, no dia 16.09.2019.
2. Em sua compreensão, ainda que persista o entendimento da intempestividade dos embargos, a matéria não se sujeita à preclusão consumativa.
3. Tendo em conta que o Acordão foi publicado no DJE do dia 29.08.2019, com início do prazo em 30.08.2019 e encerramento em 05.09.2019, há de se reconhecer que são intempestivos os embargos protocolados no dia 16.09.2019. Vale notar que o erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, erro de digitação ou algo similar e não o entendimento do Juiz acerca de determinada matéria.
4. A valoração da prova diz respeito ao livre convencimento do Juiz. De todo o modo, a questionada declaração de policial militar (registrada em cartório), que se dirigiu até o local da infração para atestar as condições do recorrente, e que, portanto, não estava em atividade, independentemente de ser parente, amigo ou conhecido, não infirmam o laudo de constatação cujo teor se revela em elemento de prova, uma vez que lavrado por agente no exercício de suas atividades, gozando, portanto, de fé pública.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.